Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700552-07.2023.8.07.0014 RECORRENTE: A. A. J. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: S. P. C. S. RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA DE COLUNA. HIPERCIFOSE TORÁCICA. CUSTEIO DE OPME. NEGATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 19, inciso VI, da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos. 2. A Resolução Normativa 424/2017 – ANS disciplina que o profissional assistente tem a prerrogativa de determinar as características dos OPME, além de poder indicar 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferente dentre as regularizadas junto à ANVISA. 2.1 O plano de saúde deve acatar uma das 3 (três) marcas de produtos indicadas, desde que as marcas sejam regularizadas junto à ANVISA e atendam às características especificadas. 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento. 4.1 Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé quando o recurso é conhecido e, inclusive, parcialmente provido, não se tratando de ato meramente protelatório. 5. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que o período entre o pedido via administrativa e a cirurgia do insurgente foi de 1 (um) ano, atingindo de forma abrupta a psique do menor portador de necessidades especiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso vertente, reconheço que, apesar da negativa de cobertura de OPME, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial. Releva notar, ainda, ser o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. Por essa razão, não há que se falar em dano em reparação por danos morais (ID 60737768 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024